Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID: 70728321) contra a decisão deste Relator (ID: 70088328), que determinou a intimação do exequente para se manifestar quanto ao interesse dos sucessores processuais de JOAQUIM BARROS DOS SANTOS em renunciar ao teto de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Argumenta o DF que o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos “está em desacordo com o teto legal vigente no âmbito do Distrito Federal, o que impõe a correção da decisão, a fim de evitar vício material na execução do julgado”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, determinando-se a observância do teto de 20 (vinte) salários-mínimos para expedição de RPV, conforme determina a Lei Distrital n. 6.618/2020 (ID: 70728321). O SINDIRETA/DF apresentou contrarrazões no ID: 71089831, pugnando pelo não provimento dos embargos de declaração. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. No entanto, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame de matéria já decidida. O Distrito Federal sustenta que este juízo incorreu em erro material quanto ao teto da RPV. Não assiste razão ao recorrente. No julgamento dos embargos opostos à presente execução (EE n. 0015195-78.2008.8.07.0000), restou decidido que deve prevalecer o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para pagamento via RPV. Confira-se a ementa do julgado (ID: 8966348): EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - LITISPENDÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - LEI DISTRITAL 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA. 1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso. 2 - A diversidade de um só elemento é suficiente para ocasionar a variedade entre as ações e afastar a litispendência. 3 - A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente. 4 - A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. 5 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital no 786/94 e Decreto no 16.423/95. 6 - No que concerne aos juros moratórios, prevalece o entendimento de que devem ser aplicados à razão de 1% (um por cento) ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória no 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1o-F, na Lei no 9.494/97. Entretanto, há que se observar os cálculos constantes da execução, não se podendo agravar a situação do embargante em sede de embargos à execução. 7 - Preliminares rejeitadas. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. (Acórdão 355766, 20080020151952EME, Relator(a): HAYDEVALDA SAMPAIO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/05/2009, publicado no DJe: 14/05/2009.) Dessa forma, os Embargos à Execução n. 2008.00.2.015195-2 (EE n. 0015195-78.2008.8.07.0000) transitaram em julgado (ID: 8966561, pg. 4), abrindo a possibilidade de pagamento dos valores executados por meio de RPV, até o limite de 40 salários-mínimos. O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência das Leis distritais n. 3.624/2005 e n. 6.618/2020 Assim, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40SM, em virtude da incidência do disposto no artigo 87, I, do Ato das Disposições Constconheitucionais Transitórias – ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. Preclusa esta decisão, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 70706562, nos seguintes termos: RPVs, no limite de 40 salários-mínimos, em benefício de MARIA ZELIA DE SOUZA SOARES, MAGNO SOARES DOS SANTOS e POLIANA SOARES DOS SANTOS, com o destaque dos honorários contratuais. RPVs em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários contratuais; O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 40486503). Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 7 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR